Tribunal: TJES
Processo: 5000069-40.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000069-40.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A e outros

AGRAVADO: ANA PAULA RODRIGUES LIMA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO E INFECÇÃO HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação indenizatória que deferiu tutela de urgência inaudita altera pars para determinar, solidariamente aos hospitais demandados, a manutenção e o custeio de plano de saúde, custeio de tratamento psicológico e psiquiátrico e pagamento de auxílio material provisório no valor de um salário-mínimo mensal à agravada.

2. Nas razões recursais (id. 17664684), os agravantes requerem a reforma da decisão, sustentando nulidade por ausência de fundamentação, ilegitimidade passiva de um dos hospitais, inexistência de responsabilidade solidária por suposto erro médico de natureza subjetiva e ausência de perigo de dano, em virtude de custeio voluntário por um dos médicos.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão liminar que impôs aos hospitais agravantes a obrigação solidária de custear despesas médicas, plano de saúde e auxílio material à paciente acometida por graves complicações cirúrgicas em suas dependências.

III. Razões de Decidir

4. A fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação, tendo o juízo singular enfrentado os pontos necessários para o exercício do juízo de probabilidade inerente à tutela de urgência. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva com base na Teoria da Aparência e na responsabilidade da cadeia de fornecedores, uma vez que as pessoas jurídicas integram o mesmo conglomerado econômico.

5. A probabilidade do direito restou demonstrada por farto acervo documental, apontando nexo causal indiciário entre a conduta médica e as graves intercorrências sofridas pela paciente (perfuração da artéria aorta, hemorragia massiva, isquemia mesentérica, colostomia e amputações decorrentes de sepse). Incide na espécie a responsabilidade objetiva e solidária dos hospitais, dispensando-se, nesta fase de cognição sumária, a comprovação de culpa, especialmente diante de indícios de grave infecção hospitalar.

6. O perigo de dano revela-se latente e desproporcional diante do quadro de saúde incapacitante da agravada. O custeio voluntário por um dos corréus não elide a necessidade de tutela jurisdicional para resguardar o tratamento vital. No sopesamento de interesses, o direito fundamental à vida, à saúde e à dignidade da paciente prevalece sobre os interesses estritamente patrimoniais e reversíveis dos agravantes.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "Os hospitais respondem de forma objetiva e solidária, amparados na Teoria da Aparência e na cadeia de fornecimento, por indícios de falha na prestação do serviço e infecção hospitalar grave, sendo lícita a imposição de tutela de urgência para o custeio de assistência médica e material à paciente quando presentes a probabilidade do direito e o risco à vida."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 300 e 489; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.618.758/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/11/2025, DJEN de 17/11/2025; STJ, REsp n. 2.069.914/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 6/6/2023, DJe de 23/6/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
HOSPITAL MERIDIONAL S.A.
e
MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA.
, em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
ANA PAULA RODRIGUES LIMA
, que deferiu tutela de urgência para determinar, solidariamente aos demandados, a manutenção/custeio do plano de saúde da autora, o custeio de tratamento psicológico e psiquiátrico e o pagamento de auxílio material provisório equivalente a um salário-mínimo mensal.

Em suas razões recursais (id.
17664684
), os agravantes sustentam, em síntese, (i) a nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto à responsabilidade específica dos hospitais; (ii) a ilegitimidade passiva do Hospital Meridional, sob o argumento de que a cirurgia ocorreu nas dependências da Maternidade Santa Úrsula; (iii) a inexistência de responsabilidade solidária, pois erro médico imputado aos profissionais Luiz Alberto Sobral Vieira Junior e Guilherme Sanches Emerick possui natureza subjetiva, não havendo falha na estrutura hospitalar e, por fim, (iv) a ausência de
periculum in mora
, pois um dos médicos já custeia voluntariamente o plano de saúde da agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em sede de plantão judiciário pelo Des. Fernando Zardini Antonio.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento em conjunto com o agravo de instrumento nº
5002388-78.2026.8.08.0000

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000069-40.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A, MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA

AGRAVADO: ANA PAULA RODRIGUES LIMA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
HOSPITAL MERIDIONAL S.A.
e
MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA.
, em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
ANA PAULA RODRIGUES LIMA
, que deferiu tutela de urgência para determinar, solidariamente aos demandados, a manutenção/custeio do plano de saúde da autora, o custeio de tratamento psicológico e psiquiátrico e o pagamento de auxílio material provisório equivalente a um salário-mínimo mensal.

Em suas razões recursais (id. 17664684), os agravantes sustentam, em síntese, (i) a nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto à responsabilidade específica dos hospitais; (ii) a ilegitimidade passiva do Hospital Meridional, sob o argumento de que a cirurgia ocorreu nas dependências da Maternidade Santa Úrsula; (iii) a inexistência de responsabilidade solidária, pois erro médico imputado aos profissionais Luiz Alberto Sobral Vieira Junior e Guilherme Sanches Emerick possui natureza subjetiva, não havendo falha na estrutura hospitalar e, por fim, (iv) a ausência de
periculum in mora
, pois um dos médicos já custeia voluntariamente o plano de saúde da agravada.

Pois bem.

De início, verifico que os agravantes sustentam que a decisão padece de fundamentação. Sem razão.

O magistrado de primeiro grau, ao proferir decisão em sede de tutela de urgência
inaudita altera pars
, baseou-se nos relatórios médicos e na teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (CDC), demonstrando o nexo de causalidade indiciário entre a internação e o agravamento do quadro de saúde (sepse e amputações).

Insta consignar que a fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação. Logo, o magistrado enfrentou os pontos necessários para o exercício do juízo de probabilidade inerente à tutela de urgência, cumprindo o disposto no art. 93, IX, da CF e no art. 489 do CPC.

Rejeito a preliminar de nulidade da decisão.

No mérito, verifico que a controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da decisão que impôs aos hospitais agravantes a obrigação solidária de custeio de plano de saúde e auxílio material a paciente que sofreu graves complicações cirúrgicas em suas dependências.

Não obstante as percucientes razões da agravante, o recurso não merece prosperar. Explico.

No que tange à ilegitimidade passiva do Hospital Meridional invocada pelos recorrentes, ao menos nesse grau de cognição, aplica-se ao caso vertente a Teoria da Aparência e a responsabilidade da cadeia de fornecedores, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC) - arts. 7º, parágrafo único, e 14, CDC. Nesse sentido já reconheceu o c. STJ, veja-se: “A responsabilidade solidária entre as unidades da rede hospitalar recorrente foi corretamente reconhecida com base na teoria da aparência e na cadeia de fornecimento prevista no CDC, arts. 2º, 3º e 7º, parágrafo único. (AREsp n. 2.618.758/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 17/11/2025.).

Na hipótese dos autos verifica-se que ambas as pessoas jurídicas integram o mesmo conglomerado econômico (“Rede Meridional”), o que legitima a manutenção de ambas no polo passivo nesta fase de cognição sumária.

Seguindo, lembro que a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos moldes do art. 300 do CPC.

No caso em apreço, a probabilidade do direito encontra-se amparada no acervo documental, pois os indícios de nexo causal entre condutas médicas e danos sofridos pela agravada restam densamente demonstrados por relatórios de internação e laudos psicológicos.

Ao menos nesse grau de cognição, verifico que os relatórios de internação indicam a ocorrência de intercorrências cirúrgicas gravíssimas, incluindo a perfuração da artéria aorta, hemorragia massiva, isquemia mesentérica com consequente retirada do intestino grosso e instalação de colostomia, além de quadro posterior de sepse que culminou em amputação de quirodáctilos.

Neste ponto, lembro que “Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando-se a comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar” (REsp n. 2.069.914/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 23/6/2023.). E, embora demande dilação probatória, há indícios de infecção hospitalar grave (sepse).

Outrossim, em que pese a alegação de que a responsabilidade médica é subjetiva e de que não houve falha nos serviços hospitalares, a legislação consumerista (art. 14 do CDC) impõe responsabilidade solidária a todos os integrantes da cadeia de prestação de serviços de saúde. A elucidação sobre a exata extensão da responsabilidade do nosocômio demanda dilação probatória, não sendo possível, neste momento liminar, afastar a solidariedade pretendida.

Desta feita, desponta com nitidez a verossimilhança das alegações autorais (probabilidade do direito), sendo lícito impor às agravantes, integrante da cadeia de fornecimento, a obrigação solidária de suportar as medidas mitigadoras do dano nesta fase preliminar.

Ademais, o perigo de dano é latente e desproporcional. A agravada encontra-se com múltiplas bolsas de ostomia, incapacitada para o labor, demandando cuidados contínuos e correndo sério risco de vida e abalo psicológico.

A revogação da medida liminar culminaria na suspensão abrupta do tratamento necessário à sobrevivência da paciente. Em contrapartida, os impactos suportados restringem-se à esfera financeira.

Além do mais, o fato de um dos médicos corréus estar arcando voluntariamente com as mensalidades do plano de saúde não elide a necessidade da tutela jurisdicional. Ao contrário, a intervenção judicial é medida que se impõe para garantir a segurança e a estabilidade da assistência vital, impedindo que a continuidade do tratamento fique à mercê da mera liberalidade do ofensor.

Por fim, não há que se falar em irreversibilidade da medida em desfavor das instituições agravantes. Os valores despendidos possuem caráter estritamente patrimonial e são passíveis de futura compensação ou restituição, caso a ação principal seja julgada improcedente. Em contrapartida, o risco inverso suportado pela paciente incide sobre o seu direito fundamental à vida e à saúde, valores que devem prevalecer no sopesamento de interesses.

Nesse juízo de ponderação, como já destacado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, os bens jurídicos da vida, da integridade física e da dignidade da agravada devem prevalecer sobre os interesses meramente patrimoniais e contábeis da agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, preservando a r. decisão de primeiro grau em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)